Tribunal: TJBA
Processo: 8043924-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043924-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO LAENDER e outros (2)

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

AGRAVADO: SAINT TROPEZ PRAIA HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIRANDA ZOCRATO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. ANÁLISE POSTERGADA. INSTRUÇÃO DO FEITO. PROVAS TÉCNICA TESTEMUNHAL JÁ DETERMINADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em saneamento e organização, rejeita
a
ilegitimidade passiva, litispendência e inépcia da inicial, além de postergar a análise da decadência para a sentença
e determinar a produção de provas técnica e testemunhal
, delimitando os pontos controvertidos e
a
distribui
ção d
o ônus da prova.

2.
Os agravantes requerem o reconhecimento da decadência, da litispendência
com processo que tramita em Vara Cível de Belo Horizonte
, da ilegitimidade passiva da empresa agravante e denunciação da lide à empresa VM Participações LTDA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Há
quatro
questões
essenciais
em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide; (ii) estabelecer se há litispendência entre a
ação referência
e os embargos à execução
que tramita em
Vara Cível de Belo Horizonte; (iii) verificar a
possibilidade de acolhimento da
ilegitimidade passiva
suscitada
; (iv)
avaliar se há
decadência
a ser decretada de imediato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A denunciação da lide foi corretamente indeferida
para evitar tumultuo processual e
por
inexistir
prova
de obrigação legal/contratual
de indeniza
ção pelo denunciado

(
art. 125, II, do CPC
), fato que não afeta a possibilidade de propositura de
ação autônoma
pela parte interessada
para
eventual
exercício direito de regresso.

5. Como bem apontado pelo primevo, a

verificação
d
a
litispendência exige
avanço da
instrução para
avaliar
a identidade entre ações, partes e pedidos, sendo incabível sua apreciação
imediata neste Apelo instrumental
.

6.
A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada com base na Teoria da Asserção.

7.
A decadência está vinculada ao mérito e depende de instrução probatória, conforme reconhecido pelo
a quo
, sendo incabível sua análise antecipada
por este
ad quem

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.